Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA SILVA SANTOS, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de revisão contratual ajuizada em face de EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Nos autos originários, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID 89664753). Intimada, a agravante reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID 25232074). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A recorrente manifestou-se nestes autos e asseverou a perda de objeto deste agravo de instrumento (ID 25232070). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006